Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730716-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: ARLI HERMES SCHWINN, FLORI SCHWINN, LORI GLASKE SCHWINN DECISÃO REVOGAÇÃO DE DECISÃO Diante dos esclarecimentos prestados na petição de ID 30058406, revogo a decisão de ID 29425758, em razão do evidente erro material. Aguarde-se a manifestação da parte agravada em contrarrazões. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator